Tribunal: TJPA
Processo: 0011433-77.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011433-77.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0011433-77.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e consumidor. Agravo interno em apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de prova da contratação. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral configurado. Repetição do indébito na forma simples. Prescrição afastada. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que conheceu das apelações e, no tocante à apelação do banco, deu-lhe parcial provimento apenas para determinar que a restituição dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na forma simples, e, quanto à apelação da autora, deu-lhe parcial provimento para fixar a incidência dos juros de mora à taxa de 1% ao mês desde o evento danoso e majorar os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para afastar o reconhecimento de danos morais e da restituição dos valores descontados; (ii) analisar a alegação de prescrição parcial das parcelas descontadas.

III.
Razões de decidir

3.

O banco agravante não comprovou a existência de contrato celebrado com a agravada, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, sendo correta a decisão que reconheceu a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos.

4.

Configurado o dano moral pela indevida subtração de verbas de natureza alimentar, sendo o valor fixado (R$ 2.000,00) proporcional à extensão do dano e observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

5.

Conforme o entendimento do STJ (EAREsp 676608/RS), a repetição do indébito se dá de forma simples nos casos em que a cobrança indevida ocorreu antes da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), o que se aplica ao presente caso.

6.

A prescrição deve ser afastada, pois a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal contado do último desconto indevido, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7.

Inexistindo fundamentos hábeis a infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção integral da decisão que deu parcial provimento às apelações.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor de serviços responde pela falha na prestação do serviço independentemente de culpa, nos termos do CDC. 2. A ausência de comprovação da contratação legitima a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais. 3. A restituição do indébito ocorre na forma simples quando os descontos antecedem a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS. 4. A prescrição quinquenal conta-se do último desconto indevido, afastando-se a limitação de descontos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

·

STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/12/2001, DJ 08/04/2002.

·

TJPA, processos 0004873-85.2019.8.14.0107 e 0012886-10.2018.8.14.0107.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
em
que litiga com
MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19800765), a qual conheceu dos recursos e:
“
Referente a apelação do BANCO BRADESCO S.A.: DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a restituição dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na forma simples; Relativo à apelação da autora MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS: DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para definir a incidência dos juros de mora relativos a repetição do indébito de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. No mais, mantenho a r. sentença.”.

Em suas razões (PJe ID nº 20317928), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos, da prescrição de trato sucessivo das parcelas as quais se requer a restituição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a empréstimo consignado efetuado junto ao INSS, que afirma nunca ter contratado ou recebido qualquer valor pelo banco agravante.

Rememoro que, em contestação, o agravante não juntou o contrato supostamente firmado entre as partes. Por sua vez, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, considerando que a instituição financeira não havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID

14942045).

Por conseguinte, o requerido interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma da sentença e excluída a condenação do banco em danos morais.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 19800765):

“A instituição financeira apelante pleiteia a reforma da sentença no que tange a inexistência dos danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição da quantia indenizatória e a repetição do indébito na forma dobrada.

Sustenta o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amorpróprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida teve reduzido indevidamente o valor de sua conta bancária pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”. (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Banco que efetuou cobrança de título de capitalização não contratado e negativou o nome da Autora. Réu que não trouxe prova da solicitação do produto ou autorização de sua cobrança em cartão de crédito, ônus que lhe cabia. Correta a condenação de restituição em dobro, ante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Negativação indevida que gera obrigação indenizatória, consoante o verbete nº 89 do deste Tribunal de Justiça. Verba indenizatória que deve ser reduzida para R$ 2.000,00, valor mais adequado à causa e proporcional ao dano sofrido. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”. (TJ-RJ - APL: 00574921620098190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 17/12/2012, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2013)

Dessa maneira, irretocável a sentença neste particular.

De mais a mais, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro, registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Por conseguinte, ponderei pela manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 2.000,00 adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a alegação de prescrição de parcelas, rememoro que este argumento não foi suscitado em contrarrazões, e mesmo que o tivesse sido
“
deve ser afastada a limitação imposta quanto à prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do lapso temporal de 05 anos, a contar do último desconto efetuado, razão pela qual devem ser restituído todos os descontos ilegais.”
(em conformidade com entendimento já exposto nos Processos 0004873-85.2019.8.14.0107 e 0012886-10.2018.8.14.0107).

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19800765).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2025